Tribunal: TJSP
Processo: 2297833-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Sentença condenatória. Pleito de alteração do regime prisional em razão da detração penal. Alegação de risco de contágio pelo coronavírus (Covid-19). Inteligência dos art. 66, inciso III, alínea "c", da LEP e art. 5o, incisos I e IV da Recomendação 62 do CNJ. Providências da SAP. Análise de mérito não é objeto de apreciação pela via estreita do "remédio

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Sentença condenatória. Pleito de alteração do regime prisional em razão da detração penal. Alegação de risco de contágio pelo coronavírus (Covid-19). Inteligência dos art. 66, inciso III, alínea "c", da LEP e art. 5o, incisos I e IV da Recomendação 62 do CNJ. Providências da SAP. Análise de mérito não é objeto de apreciação pela via estreita do "remédio heroico". Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.